Tribunal: TJDFT
Processo: 0727705-25.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E APROPRIAÇÃO DE COISA ACHADA. APREENSÃO DE CRACK. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS E DA USUÁRIA DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO INCISO III DO ARTIGO 40 DA LEI No 11.343/2006 AFASTADA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO DISTANTE DO LOCAL DOS FATOS. MAUS ANTECEDENTES. CONFIGURAÇÃO. CONDUTA SOCIAL AFASTADA. REINCIDÊNCIA MANTIDA. CONCURSO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O tráfico de drogas é um crime de ação múltipla ou conteúdo variado, com formas distintas de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações descritas, dentre elas a de "adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar".
2. A jurisprudência desta Corte de Justiça é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas provas colhidas nos autos.
3. A prova extrajudicial pode ser validamente empregada na formação do convencimento judicial, mesmo quando não confirmada na íntegra em Juízo, desde que esteja em conformidade com os demais elementos do acervo probatório (CPP, art. 155).
4. Não procede o pleito de desclassificação da conduta para o de uso de entorpecentes (art. 28 da LAD), eis que existem provas nos autos suficientes a demonstrar que o apelante estava comercializando entorpecentes quando foi flagrado pelos policiais. Tal conduta se amolda com perfeição àquela prevista no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.
5. O centro de ensino está localizado a cerca de 8 minutos a pé do local dos fatos, não sendo próximo o bastante para incidir a causa de aumento de que trata o artigo 40, inciso III da Lei no 11.343/2006.
6. É plenamente possível a utilização de condenação anterior, cujo período entre a extinção ou cumprimento da pena e a nova infração seja superior a 5 anos, para valoração negativa dos maus antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena, havendo restrição legal apenas no que se refere à utilização de tal condenação para fins de reincidência, conforme art. 64, I do CP
7. Segundo o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça, a existência de condenações anteriores não se presta a fundamentar a exasperação da pena-base no tocante à conduta social do acusado.
8. Deve-se utilizar a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato cominada para o delito, para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior.
9. Não há que se falar no afastamento da reincidência, como pretende a defesa, uma vez que é plenamente possível a utilização de condenação anterior, cujo período entre a extinção ou cumprimento da pena e a nova infração seja inferior a 05 (cinco) anos.
10. Demonstrada a existência de desígnios autônomos e pluralidade de condutas, em que o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, praticou dois crimes, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido, nos termos do art. 69 do CP (concurso material).
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.